Tribunal: TJES
Processo: 5003804-35.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-35.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAINA SOARES PIOL
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003804-35.2019.8.08.0030

RECTE.: THAINA SOARES PIOL

RECDOs.: LOJAS SIMONETTI LTDA e ITATIAIA MOVEIS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO CONSTATADO ANTES DO FIM DA GARANTIA. APARELHO ELETRODOMÉSTICO DURÁVEL. REPARO DOS VÍCIOS EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PERMANÊNCIA DOS VÍCIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da demanda:
A autora relata que comprou na loja da requerida SIMONETTI, fogão, fabricado pela requerida ITATIAIA MOVEIS, no valor de R$ 1.200,00, com garantia estendida, pagando valor extra de R$ 87,70. Alega que após alguns meses de uso, constatou que o aparelho apresentava vícios o que a fez buscar a primeira requerida, que a orientou a contatar o fabricante para solução o problema. Alega que entrou em contato com a segunda requerida e sua assistência técnica por telefone e e-mail, sem sucesso em primeiro momento, até que conseguiu o reparo de seu produto 3 (três) meses após o primeiro contato, na data 25/02/2020, após o ajuizamento da presente demanda. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.
2. Tese da recorrente
: Alega que produziu, nos autos, prova constitutiva de seu direito, subsistindo, portanto, verossimilhança em suas alegações, o que enseja a inversão do ônus da prova ante a relação consumerista. Alega também que houve equívoco do ilustre Magistrado
a quo
ao analisar a data do serviço prestado pela assistência técnica, sendo a data 14/11/2019 a data do chamado de serviço, tendo sido o reparo realizado efetivamente somente em fevereiro de 2020. Aduz que mesmo após os reparos, o eletrodoméstico continuou apresentando defeitos, conforme compra nos autos, além de enfatizar a má reputação do produto fornecido pelas requeridas. Ressalta que a perda de seu tempo útil e desgaste pessoal constituem-se como dano moral indenizável. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida LOJAS SIMONETTI:
Contesta as alegações, afirmando, em sede de preliminar, que é ilegítima para constar no polo passivo da demanda, além de que há falta de interesse processual da recorrente, ante a perda do objeto da demanda, tendo sido o aparelho reparado. Reitera que não é culpada por qualquer conduta ilícita pelo fato de o produto já ter sido reparado diretamente pela requerida ITATIAIA MÓVEIS. Destaca ainda a não incidência de danos morais, visto que não restou comprovada situação de angústia, aflição ou constrangimento suficiente para caracterizar dano moral. Requer a manutenção da sentença de piso.
4. Tese da Recorrida ITATIAIA MOVEIS
:
Contrarrazões apresentadas intempestivamente.

5. Sentença: “
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Em caso de interposição de Recurso Inominado, sendo tempestivo e havendo o recolhimento das custas, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal. Caso contrário, autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que é, aparentemente, hipossuficiente. De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela requerida LOJAS SIMONETTI, visto que integra a cadeia de consumo junto à segunda requerida, constituindo-se, entre estas, relação solidária, conforme art. 18 do CDC. Rejeito também a preliminar de falta de interesse de agir por perda do objeto, visto que a verificação do efetivo reparo ou não do eletrodoméstico é questão de mérito da demanda, da qual se procederá à análise a seguir.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Em observância aos autos, entendo que não merece reforma a sentença
a quo
. Isto por que, como já analisado pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, a ordem de serviço anexa sob o ID 1415981 comprova que a requerida ITATIAIA MÓVEIS procedeu ao reparo do objeto da demanda em tempo hábil. Em que pese a controvérsia acerca da data constante na ordem de serviço, como foi assinado pela recorrente sem que fosse registrada também a data, entendo que razoável o reconhecimento da data impressa (14/11/2019), até porque é sabido, pelo e-mail enviado recorrente em anexo sob o ID 1415965, que esta não é a data que a recorrente entrou em contato com a recorrida, tendo sido o referido e-mail enviado no dia 07/11/2019, confirmado o recebimento no mesmo dia e obtido resposta no dia 12/11/2019 (ID 1415967), com confirmação da solicitação. Dessa maneira, sem outras evidências, é razoável inferir que o reparo foi realizado na data registrada no documento. Também não foram apresentadas provas de que os vícios no produto permaneceram mesmo após o conserto, sendo os vídeos anexos sob os IDs 1416007 e 1416008 inconclusivos, tanto no sentido de demonstrar o defeito em si como no de evidenciar que os supostos defeitos ocorreram após o reparo. Ante o exposto, não vislumbro comprovação de vício na prestação do serviço das requeridas, visto que repararam o produto em tempo hábil, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar conduta ilícita ou desidiosa das recorridas, tampouco a persistência da suposta falha no produto. Com relação ao dano moral, mantenho o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que a necessidade de conserto de um produto ou a
simples
demora
na realização
dessa diligência, por si só, não constituem dano moral indenizável.
7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.